Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752527-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVA ARTE GOSPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, DELANO CARVALHO DOS SANTOS, SONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 22210352, fls. 30/32) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Nova Arte Gospel Comércio e Representações Ltda – ME e Outros, acolheu a impugnação à penhora para liberar valores constritos em nome dos Executados Sônia Maria Carvalho dos Santos e Delano Carvalho dos Santos. Alega, em resumo, que a r. decisão é nula, pois foi prolatada em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não oportunizado ao Agravante se manifestar sobre a impugnação. Argumenta que a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade dos salários. Defende que não restou demonstrado que a penhora dos valores pertencentes ao Executado Delano Carvalho dos Santos é proveniente de salário. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Constato que o d. Juízo de origem decidiu a impugnação às penhoras sem oportunizar ao Agravante a possibilidade de refutar os argumentos dos Executados (IDs 22210350, fls. 81/84, e 22210352, fls. 30/32). Tal proceder, a priori, malfere o contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal positivados no Código de Processo Civil, entre outros, nos arts. 9o e 10, que dispõem: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (Grifou-se) Destaco que foi determinada a expedição dos alvarás de levantamento dos valores antes mesmo da intimação do Agravante sobre a r. decisão, fato que pode prejudicar o direito de recurso desse. Registro não haver nos autos prova do efetivo levantamento das quantias pelos Executados, razão pela qual, por ora, considero presente o interesse recursal. Portanto, afigura-se a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois foram expedidos os alvarás para levantamento dos valores (ID 22210352, fls. 33 e 37). Assim, defiro a antecipação a tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator